Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014522-50.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA REGINA PARRAGA NADAF - CPF: 004.986.581-12 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ART. 1.021 C/C ART. 1.030, §2o, DO CPC – INADMISSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PARADIGMA RE 837.311-RG/PI – TEMA 784 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE - NÃO PROVIMENTO.

1. O agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de precedentes qualificados.

2. Se o acórdão está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato surge desde que devidamente comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GLAUCIA REGINA PARRAGA NADAF, com fundamento no artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, contra o
decisum
constante do id 63014526, que negou seguimento ao recurso extraordinário então aviado (id 57090473) ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 784
).

A recorrente reitera a alegação de ofensa aos artigos 37, II e V, da Constituição Federal, além da não observância da tese firmada no paradigma RE 837.311/PI (
Tema 784
), julgado pela sistemática de repercussão geral.

Argumenta, em síntese, que
“verificando que a administração pública deixou de nomear os candidatos classificados no cadastro de reserva, ainda que existindo as vagas e COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE OS CARGOS PRECÁRIOS, evidente que estamos diante da ressalva apresentada, em que há a preterição arbitrária e imotivada do candidato caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação da Autora durante o período de validade do certame!”
.

Assevera que não deve ser aplicada a Súmula 279/STF no presente caso, porquanto é incontroversa a contratação de servidores terceirizados durante a validade do concurso público que ocuparam as vagas destinadas aos candidatos classificados no certame.

Requer o provimento do agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.

Recurso tempestivo (id 67082973).

Contrarrazões no id 72555966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da suposta afronta ao artigo 37,
caput
, e incisos II e V, da Constituição Federal – Aplicação correta do Tema 784/STF

Nos termos do artigo 1.030, I “b”, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise desse agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Diante desse quadro,
saliente-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 37,
caput
, e incisos II e V, da Constituição Federal, a agravante alegou, em recurso extraordinário, preterição arbitrária e imotivada em relação a candidato aprovado em concurso público, caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.

Conforme consignado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma RE 837.311-RG/PI (
Tema 784
), analisou a referida questão, ante a sistemática de precedentes qualificados, e, à luz dos artigos 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, deliberou sobre a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público
quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Para tanto, fixou a tese de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”
.

Diante desse quadro, por haver relevantes exceções à tese firmada (expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas do concurso), esta Vice-Presidência, quando do juízo de admissibilidade, analisou-as de forma pormenorizada, ocasião em que restou consignado expressamente que
“o direito subjetivo do candidato à nomeação do cargo para o qual foi aprovado fora do número de vagas somente ocorre nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

Nesse contexto, salientou-se que
“conquanto a administração proceda à contratação temporária, preenchendo vagas dentro da validade do certame,
é sempre necessária a demonstração da preterição
”.

Logo, em análise ao conteúdo do aresto objeto do recurso extraordinário, observou-se que a Câmara julgadora, após exame dos fatos e provas delineados nos autos, concluiu que
“(...) com relação às contratações temporárias decorrentes do contrato firmado com a empresa Ábaco Tecnologia da Informação, é notório que o objeto da contratação envolve apenas a contratação de Técnicos da Área Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistemas, bem como serviços relativos à área de tecnologia de informação, em nada influenciando na pretensão da parte Requerente, como se pode observar da cópia dos documentos colacionados por esta na petição inicial (id. 1886102)”
. (id 54103474- p. 5).

Assim, em virtude da ausência de preterição do cargo da recorrente, por se tratar de contratações para áreas diversas, conclui-se que o acórdão estava conformidade com a orientação do STF, porquanto, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o direito subjetivo à nomeação do candidato surge desde que devidamente comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Denota-se, pois, que o recorrente não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a aplicação do
Tema 339
.

II – Da análise sobre a incidência da Súmula 279/STF – Não cabimento

A recorrente assevera, ainda, que não deve ser aplicada a Súmula 279/STF no presente caso, porquanto é incontroversa a contratação de servidores terceirizados durante a validade do concurso público e que ocuparam as vagas destinadas aos candidatos classificados no certame.

Nada obstante, quanto à indigitada súmula, decidiu-se com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, de modo que o recurso cabível para impugnar essa parte do
decisum
é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, conforme previsão do artigo 1.030, § 1o, do mesmo Código,
verbis
:

“Art. 1.030.

(...)

§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.

Logo, o agravo não deve ser conhecido neste ponto.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário”
. (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/6/19).

Ainda que assim não fosse,
apenas a título de
obter dictum
, saliente-se que em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, além de aplicar o Tema 784, salientou que para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido de que não teria havido a preterição de vaga, seria necessário a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, a qual prevê que
“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”
, conforme preconiza a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"
. (ARE 1209639 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020). (g.n.)

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021